Tribunal: TJSP
Processo: 2276074-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 303 e 306, CTB- Prisão convertida em preventiva- Alegado constrangimento ilegal- Decisão superveniente à impetração- Concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares - Alvará de soltura cumprido em 07/12/2020- Perda do objeto. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276074-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SILVIA
MARQUES REGIS e Paciente ALEXANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276074-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1493
2
Habeas Corpus 2276074-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Silvia Marques Regis
Paciente: Alexandre da Silva
Comarca: Itaquera
Voto 1493
Habeas Corpus Paciente preso em flagrante pela suposta
prática das condutas tipificadas nos artigos 303 e 306, CTB-
Prisão convertida em preventiva- Alegado constrangimento
ilegal- Decisão superveniente à impetração- Concessão de
liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares -
Alvará de soltura cumprido em 07/12/2020- Perda do
objeto. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela advogada Silvia
Marques Regis, em favor do paciente ALEXANDRE DA SILVA, alegando, em
síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de
Direito da Vara Criminal do Juizado Especial do Foro Regional de Itaquera, pela
conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 14 de novembro de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 303 e
306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva. Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o
magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
pressupostos da prisão preventiva, bem como na inidoneidade da fundamentação
adotada para a decretação da prisão cautelar, uma vez que baseada na reincidência do
paciente, inexistente na hipótese, uma vez que se trata de indiciado tecnicamente
primário. Sustentou ser a prisão desproporcional, pois o delito foi praticado sem
violência e grave ameaça, cabendo medida cautelar diversa do cárcere, ressaltando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276074-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1493
3
que, ainda que eventualmente condenado, cumprirá pena em regime diverso do
fechado.
Ressaltou os predicados pessoais do paciente, especialmente
o fato de ter ocupação lícita, residência fixa, ser primário e de bons antecedentes, não
apresentando periculosidade capaz de embasar o decreto prisional. Afirmou ter
havido manifestação do Ministério Público no sentido de concessão da liberdade
provisória Requereu, assim, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão
preventiva, reconhecendo-se o direito do paciente de aguardar em liberdade o trâmite
que envolve a persecução penal (fls. 01/13).
A liminar foi indeferida (fls. 121/124).
As informações foram prestadas (fls. 127/128).
Em seguida, a Procuradoria Geral de Justiça ofertou seu
parecer para que a ordem seja julgada prejudicada, pela perda de seu objeto (fls.
131/132).
É o breve relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser julgada
prejudicada, pela perda superveniente do objeto.
Em consulta aos autos de origem (Processo Digital
1524052-83.2020.8.26.0228), via Sistema SAJ, constatou-se que, em 30 de
novembro de 2020, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com imposição
de medidas cautelares. Em seguida, o alvará de soltura foi cumprido em 07 de
dezembro de 2020.
Assim, conclui-se que não há mais interesse processual
na obtenção do provimento judicial rogado no presente writ, ficando, pois,
prejudicada a sua análise.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
presente habeas corpus, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator